Tribunal: TJDFT
Processo: 0704137-72.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0704137-72.2020.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CIRLEIDE REGINA DA SILVA MORAES APELADO: JOAO SILVA LOPES, SUSETE PIRES LOPES DESPACHO Intimem-se os embargados, JOAO SILVA LOPES e SUSETE PIRES LOPES, para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID 68036857, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator